Tribunal: TCU
Processo: 016.857/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9076/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este pedido de reexame apresentado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra o Acórdão 4412/2023-TCU-Primeira Câmara , Considerando os pareceres uniformes lavradoss pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), às peças 71 e 72; Considerando que o recorrente busca impugnar determinação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para que se abstenha de prorrogar o Contrato 26/2020 (item 9.2 do Acórdão 4412/2023-TCU-Primeira Câmara ), que decidiu, in verbis : "9.2. determinar ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que se abstenha de prorrogar o Contrato 26/2020, cuja vigência atual está prevista até 30/12/2023, tendo em vista que a pesquisa de preços que fundamentou o orçamento-base da contratação não atendeu ao disposto no art. 5o da Instrução Normativa - Seges/ME 73/2020, uma vez que não foram considerados valores constantes do contrato anterior e de outras contratações públicas, incluindo as do próprio Inep, para itens semelhantes;" Considerando, no entanto, que, nos casos em que existir somente a expectativa de direito, não há ofensa ao devido processo legal, não há cerceamento de defesa e nem tampouco prejuízo ao contraditório, se este Tribunal não oferecer a oportunidade de ingresso e manifestação nos autos do contratado ( Acórdão 8132/2022-TCU-Segunda Câmara , 2.660/2021-Plenário, 7.164/2020-2a Câmara, 12.280/2019-2a Câmara, 776/2018-Plenário e 214/2017-Plenário, dentre outros); Considerando ser esse o entendimento extraído do MS 26250-DF, em que o STF corroborou o entendimento de que, não havendo direito subjetivo, e sim mera expectativa de direito, não é necessária a manifestação do contratado em face de determinação do TCU ao órgão jurisdicionado; e Considerando, nesses termos, que o Cebraspe não possui direito líquido e certo à prorrogação, mas sim mera expectativa de direito, no que não há que se falar em interesse recursal; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e dar ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres uniformes exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.857/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliacao e Selecao e de Promocao de Eventos - Cebraspe (18.284.407/0001-53). 1.2. Interessados: Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliacao e Selecao e de Promocao de Eventos - Cebraspe (18.284.407/0001-53); Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (01.678.363/0001-43). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Fabiane Silva Araújo (28650/OAB-DF), Daniel Barbosa Santos (13147/OAB-DF) e outros, representando Centro Brasileiro de Pesquisa Em Avaliacao e Selecao e de Promocao de Eventos - Cebraspe. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.